Tribunal: TJSP
Processo: 1024704-25.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Irresignação recursal da concessionária ré. Parcial acolhimento. Corte no fornecimento de energia elétrica. Ré que alega se tratar de recorte no fornecimento de energia, em razão de religação à revelia ("autorreligação"). Alegações genéricas desacompanhadas de lastro probatório.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Irresignação recursal da concessionária ré. Parcial acolhimento. Corte no fornecimento de energia elétrica. Ré que alega se tratar de recorte no fornecimento de energia, em razão de religação à revelia ("autorreligação"). Alegações genéricas desacompanhadas de lastro probatório. Concessionária que não logrou êxito em comprovar a alegada fraude. Suspensão indevida. Dano moral configurado, na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 que não comporta redução, eis que fixado em conformidade aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Termo inicial dos juros moratórios – incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405, do Código Civil. Sentença que comporta pequeno reparo, somente neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.